Tribunal: TJMT
Processo: 1009058-45.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 1009058-45.2016.8.11.0041
Recorrente: JOSE LUIZ DE JESUS EGUES DE OLIVEIRA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO e
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Recorrente e manteve a sentença que improcedente a pretensão de cumular o cargo de agente prisional com o de professor estadual, por haver incompatibilidade de horários, pois o art. 17 da Lei Complementar Estadual n. 389/2010 fixa a jornada de trabalho dos servidores do sistema penitenciário entre 30 e horas semanais, sujeitando-o, contudo, aos plantões e que o art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 50/98 fixa a jornada de trabalho dos profissionais da educação em 30 horas semanais. Pretende que seja dado provimento ao Recurso Extraordinário para continuar cumulando os referidos cargos.
Alega que a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XVI, letra “b”, permite a acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico e que a decisão contrariou o referido dispositivo constitucional. Afirma que há repercussão geral
Ao final requer que seja admitido o Recurso Extraordinário, que este seja conhecido e provido a fim de reformar o acórdão e afastar os efeitos da decisão administrativa, possibilitando a acumulação dos referidos cargos.
O presente Recurso Extraordinário é tempestivo conforme a certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única. Não houve apresentação de contrarrazões recursais.
É o relatório. Decido.
Como dito acima a sentença que improcedente a pretensão do Recorrente de cumular o cargo de agente prisional com o de professor estadual, sob o fundamento jurídico de haver incompatibilidade de horários, pois o art. 17 da Lei Complementar Estadual n. 389/2010 fixa a jornada de trabalho dos servidores do sistema penitenciário entre 30 e horas semanais, sujeitando-o, aos plantões e que o art. 36 da Lei Complementar Estadual n. 50/98 fixa a jornada de trabalho dos profissionais da educação em 30 horas semanais. O acórdão negou provimento o recurso, pelo mesmo fundamento.
Ainda seja constitucional a possibilidade de cumulação de cargos públicos, há necessidade de verificar a existência de compatibilidade ou de incompatibilidade de horários, a ser analisada no caso concreto.
Então se há incompatibilidade de horários nos cargos públicos exercidos pelo Recorrente, como reconhecido na sentença, e mantido pelo acórdão recorrido, isso é matéria fática, que não é analisada em Recurso Extraordinário.
Neste caso, vislumbra-se que a nítida intenção do Recorrente é provocar o reexame da matéria fático-probatório, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Ante o exposto, por haver necessidade de verificar, no caso concreto, a existência de compatibilidade ou incompatibilidade de horários, que é matéria fática, em face ao disposto na Súmula no 279 do excelso Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única